Tribunal: TJSP
Processo: 2020856-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão/contradição. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise de questões expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado como efetivado o prequestionamento.